Tribunal: TJPA
Processo: 0019867-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019867-60.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO BIENAL. TEMA 1.189/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo HEMOPA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de valores de FGTS decorrentes de vínculo temporário declarado nulo, tendo o ente público sustentado a ocorrência de prescrição bienal e a inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários com vínculo declarado nulo; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em razão de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de concurso público, sendo a contratação temporária exceção que deve observar estritamente os requisitos do art. 37, IX, sob pena de nulidade.

4.

A ausência de demonstração de necessidade excepcional e a sucessiva renovação contratual por longo período descaracterizam a natureza temporária e evidenciam burla à regra constitucional do concurso público.

5.

A contratação nula não produz efeitos jurídicos válidos, mas assegura o pagamento de salários e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF.

6.

O STF firmou entendimento de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (Tema 1.189).

7.

A prescrição quinquenal limita a condenação aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica a servidores temporários com contrato declarado nulo, submetidos a regime jurídico-administrativo.

2.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 às pretensões decorrentes de contratação temporária irregular.

3.

É devido o pagamento de FGTS quando reconhecida a nulidade de contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

4.

A contratação temporária irregular, prolongada e desvinculada de necessidade excepcional configura burla ao concurso público e enseja sua nulidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em declarar prejudicado os julgamentos proferidos anteriormente, os quais perdem eficácia e, uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, em sede de juízo de retratação, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo HEMOPA, em remessa necessária alterar parcialmente a sentença, para reconhecer a prescrição quinquenal quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo precário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019867-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

PROCURADOR JURÍDICO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5.909)

APELADO: MARCOS GOMES BENCHIMOL

ADVOGADAS: CAMILA CRISTINE SILVA DE CASTRO (OAB/PA 28.389); LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA (OAB/PA 26.796)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-la ao pagamento de valores referentes ao FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo. Estabeleceu-se o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustentou a extemporaneidade do ajuizamento da ação (prazo bienal); inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

O recurso interposto pelo HEMOPA foi provido, reformando a sentença reconhecendo a extemporaneidade da propositura da ação, com fundamento no prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição da República de 1988, fulminando integralmente a pretensão autoral.

Na sequência a parte autora interpôs recurso especial alegando a utilização de prescrição cível em matéria trabalhista.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O apelo extremo foi sobrestado pela Vice-Presidência do TJPA, em razão da pendência de julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

À luz do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem, para fins de eventual adequação à tese jurídica firmada no Tema 1.189.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Submeto o apelo estatal à reapreciação desta Colenda Turma, notadamente em razão da conclusão do julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público estadual da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (fevereiro/2002 até 27/06/2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, e uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, restam prejudicados os julgamentos proferidos anteriormente, os quais perdem sua eficácia.

Em sede de juízo de retratação,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA.

Em remessa necessária, altero parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição quinquenal (Tema 1.189/STF), nesse sentido condenar o ente público estadual ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão da nulidade do vínculo precário, corrigido pela Taxa Referencial – TR, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Condeno o HEMOPA ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico que deixou de auferir em decorrência da improcedência de parte dos pedidos, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação, devendo ser observada que sua exigibilidade ficará suspensa em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/05/2026